Tribunal: TJMT
Processo: 1002820-61.2017.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002820-61.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZELIA GOMES DUARTE - CPF: 458.851.251-04 (APELANTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DO NEGÓCIO NÃO DEMONSTRADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não resta caracterizado o cerceamento de defesa pelo fato de o Juízo determinar que a autora apresente indícios mínimos de sua alegação.

A ausência de defesa por parte da requerida, acarreta a decretação da revelia (art. 344 do CPC/15), porém isso não implica na automática procedência do pedido.

Se a autora não logrou demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica entre as partes ou mesmo a efetiva operação financeira, o pedido de reembolso deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ZELIA GOMES DUARTE
.

AÇÃO
: Ação de Liquidação de Sentença (Proc. n° 1002820-61.2017.8.11.0045) que
ZELIA GOMES DUARTE
move contra
YMPACTUS COMERCIAL S/A
.

SENTENÇA

(ID 62560474)
:
julgou improcedente o pedido para condenar a empresa requerida a ressarcir a autora dos gastos que teve no valor de R$5.858,30, atualizados em R$11.546,92.

APELO

(ID 62560485)
:

ZELIA GOMES DUARTE
alega que a sentença constitui decisão surpresa, vedada pelo CPC. Aduz que juntou os documentos que estavam disponíveis com a inicial e que, se ilegíveis, deveria ter sido intimada para apresentar novos documentos, porém isto não ocorreu. Sustenta que diante da revelia da requerida, há que se presumir verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido e inverter a sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 58651499):

não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ZELIA GOMES DUARTE
.

AÇÃO
: Ação de Liquidação de Sentença (Proc. n° 1002820-61.2017.8.11.0045) que
ZELIA GOMES DUARTE
move contra
YMPACTUS COMERCIAL S/A
.

SENTENÇA

(ID 62560474)
:
julgou improcedente o pedido para condenar a empresa requerida a ressarcir a autora dos gastos que teve no valor de R$5.858,30, atualizados em R$11.546,92.

A autora, ZELIA GOMES DUARTE, propôs a Ação de Liquidação de Sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que teve tramitação na Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. E OUTROS, cuja sentença determinou que a ré devolvesse o dinheiro de todas as pessoas que investiram no sistema de pirâmide e proibiu a empresa de fazer novos contratos, sob pena de multa de R$ 100 mil por cada um deles.

Assim, a autora propôs a liquidação de sentença com o objetivo de ser ressarcida dos gastos que alega ter realizado ao investir na pirâmide financeira (R$5.858,30), cujo valor total atualizado seria de R$11.546,92.

A ação foi julgada improcedente, ao fundamento de que a autora não teria apresentado prova mínima da existência de relação jurídica entre as partes ou do valor investido.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença de modo a reconhecer a relação jurídica e julgar procedente a ação para determinar o reembolso dos valores que a autora alega ter gastado.

Não caracteriza cerceamento de defesa o fato de o Juízo entender que competia à autora demonstrar, ainda que minimamente, a existência de relação jurídica entre ela e a requerida e também que tenha, efetivamente, investido a quantia que alega no sistema instituído pela requerida (pirâmide financeira), obrigação da qual não se desincumbiu.

A autora alega que é a requerida quem detém os documentos relativos à relação jurídica, porém, mesmo intimada para apresentá-los, a requerida não se manifestou na lide, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Observa-se, ainda, que a autora quando intimada para declinar as provas que pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 62560472).

Logo
não resta caracterizado o cerceamento de defesa
.

Tanto a inversão do ônus da prova quanto a decretação da revelia, acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, porquanto admitem prova em contrário.

Do mesmo modo, nenhum dos dois institutos implica, automaticamente, na procedência do pedido, de modo que competia à autora a demonstração mínima do direito alegado.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - PIRÂMIDE FINANCEIRA - REVELIA DA RÉ - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DO VALOR DESPENDIDO COM A RÉ - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1- Conforme previsto no inciso II, do art. 509 do Código de Processo Civil, havendo necessidade de comprovação de alegação de fato novo, a liquidação de sentença deve tramitar pelo rito comum.

2- Sendo necessária a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e do valor investido pelo divulgador da rede Telexfree, a ação ajuizada visando o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 deve tramitar pelo rito comum, nos termos do art. 509, inciso II, do CPC.

3-
A revelia e a consequente presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na inicial não implicam, automaticamente, na procedência do pedido, competindo ao autor a demonstração mínima do direito alegado
.

4- Inexistindo nos autos detalhamento da operação da pirâmide financeira, de modo a proporcionar a apuração do quantum debeatur da suposta participante, o pedido deve ser julgado improcedente.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.006150-7/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/0020, publicação da súmula em 16/06/2020)

Desse modo, incumbia à autora, ainda que minimamente, demonstrar que de fato houve uma relação jurídica entre ela e a requerida, bem como a realização da despesa, cujo reembolso pretende.

Nesse sentido tem decidido o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. SÚMULAS Nº 7/STJ E 284/STF.

1. É necessária a liquidação sentença coletiva proferida em ação civil pública pelo particular que pretende executá-la,
oportunidade em que se provará tanto a sua qualidade de credor quanto o valor do seu crédito
.

2. Os julgados trazidos como paradigmas solucionaram questão relacionada à possibilidade de conversão de ação individual em liquidação de sentença, quando julgada ação coletiva com o mesmo objeto, o que não se assemelha à pretensão recorrente, para que se converta execução individual de sentença coletiva em liquidação. Incidência das Súmulas nº 7/STJ e 284/STF.

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 370.244/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTA POUPANÇA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

1. "
A jurisprudência do STJ entende que, nas ações em que são discutidos critérios de remuneração de depósitos em caderneta de poupança e postuladas as respectivas diferenças, é cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira o fornecimento dos extratos, desde que comprovados, com indícios mínimos, a relação jurídica e a existência de saldo nos períodos desejados
." (AgInt no REsp 1221541/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/08/2016); AgRg no AREsp 774.945/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27.11.2015. Inexistência de demonstração na hipótese dos autos.

2. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1504079/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 22/6/2017)

Verifica-se, portanto, que a Corte Superior já decidiu que, em se tratando de ação civil pública, cuja liquidação e execução da sentença demanda ampla dilação probatória, cabe à parte demonstrar a sua qualidade de credor e o montante do seu crédito, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido também tem decidido as Cortes Estaduais:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO PELO PROCIMENTO COMUM - SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - TELEXFREE - ENQUADRAMENTO DA PARTE NA SITUAÇÃO JURÍDICA OBJETO DA DECISÃO - DIREITO, EM TESE, A RESTITUIÇÃO - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR - AFASTAMENTO DOS EFEITOS, NO CASO - PROVA DO MONTANTE - AUSÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DELINEADOS PELO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO LIQUIDANDA - PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A sentença genérica que reconhece direito de natureza metaindividual, proferida em demanda coletiva, pode ser individualmente executada por quem se enquadrar na situação jurídica dela objeto - a teor do disposto no artigo 97 do CDC - observado o procedimento adequado e as regras de competência definidas na legislação processual civil.

-
A inércia da ré, no prazo de defesa, acarreta pena de revelia - artigo 344 do CPC/15 - o que, todavia, não significa procedência automática do pedido, podendo o magistrado deixar de aplicar os seus efeitos, quando o conjunto probatório indicar que os fatos não justificam a condenação, de acordo com seu livre e motivado convencimento
.

-
Não havendo, nos autos, detalhamento da operação, de modo a proporcionar a apuração do quantum debeatur
, o pedido deve ser julgado improcedente
. (TJMG - Apelação Cível 1.0082.17.001125-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 27/11/2019)

Portanto,
incumbia à autora demonstrar que teria tido uma relação jurídica com a empresa requerida e, principalmente, deveria ter demonstrado qual teria sido o montante investido no negócio, porém não o fez, o que induz à improcedência do pedido
.

A autora alega ainda que caso o Juízo reputasse os comprovantes juntados ilegíveis, deveria tê-la intimado para apresentar novos comprovantes.

É ônus da parte instruir corretamente a ação, de modo que à autora incumbia colacionar a prova do direito alegado com a inicial, bem como fiscalizar a formação dos autos e o seu processamento, sendo inviável a juntada posterior de qualquer documento, pois não supre a irregularidade decorrente da não adoção da providência em tempo apropriado.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO RARO DA CONCESSIONÁRIA POR INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO E PELA NECESSIDADE DE REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL REGIONAL NÃO APRECIOU A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA ORA AGRAVANTE POR SER ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DE RUMO MALHA SUL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não se configura nulidade do acórdão dos Aclaratórios, o fato de a Corte Regional não apreciar documento que reputou ilegível, porquanto está dentro do ônus da prova da parte a efetiva demonstração do seu direito
.

2. Não havendo a valoração anterior da prova documental, não se pode falar em revaloração por este STJ. Nesse sentido: Aglnt no AREsp. 1.217.409/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.9.2018 e Aglnt no REsp. 1.629.392/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.6.2017.

3. Finalmente, para a revisão das conclusões encontradas pela Corte Regional é imprescindível revisitar os elementos fático-probatórios dos autos. Precedentes específicos: Aglnt no REsp. 1.661.498/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 10.4.2018 e Aglnt no REsp. 1.800.734/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 21.8.2019.

4. Agravo Interno de RUMO MALHA SUL S.A. a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1652039/RS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020)

Desse modo, não configura erro da sentença não atribuir valor probatório a documentos ilegíveis que foram juntados com a inicial.

Nesse passo,
não comporta reforma a sentença que julgou improcedente o pedido
.

A autora alega ainda que a sentença proferida constituiria decisão surpresa, o que é vedado pelo código de processo civil.

Compulsando o processo é de fácil verificação o fato de que, após ter sido certificado no processo que a requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar constestação, a autora foi intimada declinar as provas que pretendia apresentar (ID 62560471 - Pág. 1).

No entanto, apenas se manifestou para requerer o julgamento antecipado da lide, certamente confiante no fato de que suas alegações seriam tomadas como verdades absolutas, o que não ocorre em caso de revelia, como dito anteriormente.

Portanto, conclui-se que
não houve decisão surpresa, porquanto a autora tinha conhecimento de que a requerida não havia se manifestado e, mesmo assim, não trouxe ao processo prova de que teria pago algum boleto ou feito algum depósito em favor da requerida
, o que seria facilmente demonstrado por meio de um extrato bancário seu, ao qual somente a autora tem acesso.

Se não houve reforma alguma na sentença, resta prejudicado o pedido de inversão do ônus de sucumbência.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao recurso
,
para manter integralmente a sentença que
julgou improcedente o pedido da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020